Tribunal: TJSP
Processo: 1018730-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Pedido de isenção de tributos estaduais, notadamente o ICMS, ou diferimento dos pagamentos para momento posterior à cessação das medidas restritivas determinadas pelo Estado para contenção da propagação do novo coronavírus. Direito líquido e certo não configurado. Inexistência de lei a amparar a pretensão. Arts. 152 e 176 do CTN. Acolhimento do pleito que resultaria

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Pedido de isenção de tributos estaduais, notadamente o ICMS, ou diferimento dos pagamentos para momento posterior à cessação das medidas restritivas determinadas pelo Estado para contenção da propagação do novo coronavírus. Direito líquido e certo não configurado. Inexistência de lei a amparar a pretensão. Arts. 152 e 176 do CTN. Acolhimento do pleito que resultaria em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. Sentença denegatória mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1018730-82.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ABIS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS
E DO SETOR DE SORVETES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.o 1018730-82.2020.8.26.0053 – São Paulo 36888
VOTO No 36888
APELAÇÃO No 1018730-82.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ABIS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS E
DO SETOR DE SORVETES
AGRAVADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. JOSUÉ VILELA PIMENTEL
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Pedido de isenção de tributos estaduais, notadamente o ICMS, ou diferimento dos
pagamentos para momento posterior à cessação das
medidas restritivas determinadas pelo Estado para
contenção da propagação do novo coronavírus.
Direito líquido e certo não configurado. Inexistência
de lei a amparar a pretensão. Arts. 152 e 176 do
CTN. Acolhimento do pleito que resultaria em
ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Precedentes.
Sentença
denegatória
mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I-
Trata-se de mandado de segurança
coletivo impetrado por ABIS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
INDÚSTRIAS E DO SETOR DE SORVETES contra ato do ILMO
SR. COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Segundo relato da inicial, a impetrante representa toda a cadeia
produtiva de sorvetes tradicional, inclusive as sorveterias e as
gelaterias artesanais, englobando milhares de estabelecimentos
fabris em todas as unidades federadas. A venda dos produtos
fabricados pelos associados da impetrante impõe que o consumidor
final esteja circulando em ambiente comercial, aberto ao público.
Ocorre que diante da pandemia do COVID-19 várias atividades
empresariais foram declaradas como “não essenciais” e, com isso,
foi determinado o compulsório fechamento desses negócios,
paralisando a venda dos produtos. Restaria caracterizado o “factum
principis”, pois o segmento de sorvetes está impossibilitado, por

Apelação Cível n.o 1018730-82.2020.8.26.0053 – São Paulo 36888
determinação do Impetrado, de oferecer seus produtos, assim as
empresas estarão impedidas de arcar com os seus compromissos
financeiros nos próximos meses, inclusive no que se refere ao
recolhimento dos tributos.
Cita o Convênio CONFAZ no 181/17, que
permite ao Estado de São Paulo conceder a prorrogação no
pagamento de impostos e a remitir a aplicação de multas e juros e
pede o deferimento de liminar e ao final que se determine à
autoridade apontada como coatora que conceda anistia (remissão)
às associadas da Impetrante quanto ao pagamento de todos os
tributos estaduais, especialmente o ICMS e o ICMS-ST, inclusive
decorrente de parcelamentos, a partir dos vencimentos de março de
2020 até o término do estado de exceção. Subsidiariamente, que
sejam prorrogados os vencimentos dos ditos tributos por 180 dias a
contar da data de cada vencimento, podendo ser pagos em 06
parcelas a partir da cessação do Estado de Calamidade Pública,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do
artigo 151, IV do CTN, bem como para determinar que a impetrada
se abstenha de realizar quaisquer medidas de cobranças de tais
débitos (negativa de emissão de CND, a imposição de medidas
criminais, a inscrição no CADIN, o protesto, e a negativação,
inclusive contra os sócios e administradores das empresas
associadas).
Foi deferida a medida precária até que a
autoridade impetrada se manifestasse (fls. 95), medida esta
revogada após decisão do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do
TJSP nos autos da suspensão de liminar no
2066138-17.2020.8.26.0000 (fls. 99).

Apelação Cível n.o 1018730-82.2020.8.26.0053 – São Paulo 36888
A r. sentença de fls. 169/172 denegou o writ.
Os embargos de declaração opostos (fls. 177/180) foram rejeitados
(fls. 191/193).
Inconformada, apela a impetrante buscando
a inversão do decisum, repisando em síntese as teses já expostas na
vestibular, manifestando seu interesse em sustentar oralmente suas
razões (fls. 196/207).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 213/239), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos livremente
(fls. 246).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
O que busca a impetrante, em última
análise, é a isenção de impostos para seus associados (já que a
anistia, nos termos do art. 180 do CTN, abrange apenas as infrações
até então cometidas) ou, subsidiariamente, a concessão de
moratória por decisão judicial, desobrigando as empresas do
pagamento de tributos, em especial ICMS e ICMS-ST, enquanto
vigentes as medidas adotadas pelo Estado para evitar a
disseminação do novo coronavírus.
Mas apesar das dificuldades financeiras
experimentadas por todas as empresas em virtude da diminuição

Apelação Cível n.o 1018730-82.2020.8.26.0053 – São Paulo 36888
abrupta da atividade econômica, o direito pleiteado não é líquido,
nem certo, inviabilizando a concessão do writ.
Consoante estabelece o CTN em seus arts.
152 e incisos, bem como no art. 176, somente por lei poderia haver
o diferimento ou a isenção pleiteada, lei esta inexistente.
De outro lado, o Convênio CONFAZ no
181/17 não obriga, apenas autoriza os estados a dilatar o prazo de
pagamento do ICMS e anistiar multas e juros. Nem cabe a menção a
dispositivos da CLT para tratar de relação jurídico-tributária.
E é certo que a isenção ou o diferimento
estão vinculados ao exercício do poder discricionário do Estado,
observados os critérios de oportunidade e conveniência. Assim, o
pedido não pode ser acolhido, sob pena de configurar ofensa ao
princípio da separação dos poderes, como já destacado na decisão
do Exmo. Sr. Desembargador Presidente deste Sodalício mencionada
pelo Juízo a quo:
“(...) No caso, as decisões de primeiro grau devem
ter a eficácia suspensa porque, à luz das razões de
ordem, economia e segurança públicas, ostentam
periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou o deferimento liminar das
medidas postuladas (...). Isto porque decisão
judicial não pode substituir o critério de
conveniência e oportunidade da Administração,
mormente em tempos de crise e calamidade,
porque o Poder Judiciário não dispõe de
elementos técnicos suficientes para a tomada de
decisão equilibrada e harmônica. Oportuno
destacar que a concessão de moratória, prevista
nos artigos 152 a 155 do Código Tributário

Apelação Cível n.o 1018730-82.2020.8.26.0053 – São Paulo 36888
Nacional, correspondente que é à suspensão ou
alargamento do prazo para o cumprimento da
obrigação
tributária
principal,
depende
necessariamente de lei (...). Forçoso reconhecer
que as decisões liminares proferidas nos mandados
de segurança especificados têm nítido potencial de
risco à ordem administrativa, na medida em que
ostentam caráter de irreversibilidade em tema de
competência primordialmente atribuída ao Poder
Executivo,
além
de
criarem
embaraços
e
dificuldades ao adequado exercício das funções
típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a
condução coordenada e sistematizada das ações
necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19. Embora estejam pautadas em efetiva
preocupação com o atual cenário mundial, as
decisões desconsideraram que a redução na
arrecadação dos impostos pelo Estado interfere
diretamente na execução das medidas necessárias à
contenção da pandemia de COVID-19 (...). A
intenção dos magistrados foi a melhor possível, é
inegável. De encômios são merecedores todos os
que buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à
superação
do
difícil
e
inédito
panorama.
Entrementes, o momento atual exige calma. A
coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível.
Somente
uma
organização
harmônica e coerente ensejará a adoção das
medidas
necessárias
e
abrangentes
(...)”.
(Suspensão
de
Liminar
no
2066138-17.2020.8.26.0000, DJe 13.04.2020) grifos
nossos.
No mesmo sentido se já decidiu1:
“APELAÇÃO - Mandado de Segurança - ICMS -
Moratória - Pretensão de postergar, pelo prazo de
90 dias, o recolhimento das parcelas relativas aos
meses de março, abril e maio de Programa de
Parcelamento
Incentivado
(PEP)
de
ICMS,
1 Apelação no 1017804-04.2020.8.26.0053, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
10.11.2020.

Apelação Cível n.o 1018730-82.2020.8.26.0053 – São Paulo 36888
prorrogando-se pelo mesmo prazo os eventuais
outros
vencimentos
que
venham
a
ocorrer
enquanto perdurar a situação de calamidade
pública decorrente da pandemia da COVID-19 -
Inviabilidade - Ausência de norma a amparar a
pretensão e, consequentemente, de direito líquido e
certo - Moratória que depende necessariamente da
edição de lei - Precedentes - Mantida a denegação
da ordem - Recurso desprovido.” (Apelação no
1022070-34.2020.8.26.0053,
rel.
Des.
Renato
Delbianco, j. 30.11.2020)
Assim, nenhum reparo merece a r. sentença,
que fica integralmente mantida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora